Tribunal: TJES
Processo: 5000202-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Substituição Tributária
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000202-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VITALITY COMERCIO EXTERIOR LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE PROCESSOS CONTRA O MESMO DEVEDOR. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À CONVENIÊNCIA DA UNIDADE DA GARANTIA E À IDENTIDADE DE FASES PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0030585-18.2010.8.08.0024, que indeferiu pedido de reunião de dez execuções fiscais em trâmite nas 1ª e 2ª Varas Privativas das Execuções Fiscais Estaduais de Vitória/ES, ajuizadas contra os mesmos devedores, sob os fundamentos de ausência de fases processuais análogas, risco de tumulto processual e competência diversa entre os feitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a diversidade de fases processuais entre execuções fiscais impede, por si só, a reunião dos feitos; e (ii) estabelecer se é admissível a reunião parcial de execuções fiscais quando presentes os requisitos legais em relação a parte dos processos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor, prevista no art. 28 da Lei nº 6.830/80, constitui faculdade do juiz, condicionada à conveniência da unidade da garantia da execução e à observância de requisitos como identidade das partes, fases processuais compatíveis e competência do juízo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.158.766/RJ, em regime de recurso repetitivo, assentou que a reunião de execuções fiscais exige a presença cumulativa de (i) identidade das partes, (ii) requerimento de ao menos uma delas, (iii) fases processuais análogas e (iv) competência do mesmo juízo.

O juízo de origem acertadamente indeferiu a reunião quanto aos processos em trâmite na 2ª Vara, por inexistir competência jurisdicional comum.

Entretanto, no tocante às execuções que tramitam na 1ª Vara, o Agravante demonstrou a existência de elementos fáticos que justificam a reunião dos feitos, como a suspensão da maioria das execuções nos termos do art. 40 da LEF e a existência de um bem imóvel penhorável capaz de satisfazer parte expressiva do débito, o que torna viável a unificação sob o critério da conveniência da unidade da garantia.

A diversidade pontual de fases processuais não se revela óbice absoluto à reunião quando não se verifica risco concreto de tumulto processual, podendo as questões incidentais ser solucionadas de forma coordenada.

A decisão recorrida aplicou de forma excessivamente formalista o requisito da identidade de fases, em prejuízo da efetividade da execução fiscal e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor é faculdade do juiz, condicionada à conveniência da unidade da garantia da execução e à compatibilidade entre as fases processuais e a competência jurisdicional.

A diversidade de fases processuais não impede, por si só, a reunião de execuções fiscais, desde que não haja risco concreto de tumulto processual e estejam presentes os demais requisitos legais.

É admissível a reunião parcial das execuções fiscais quando os pressupostos legais se verificam apenas em relação a parte dos processos, desde que respeitada a competência do juízo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 28; CPC, art. 797.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.158.766/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 22.09.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata
-se de
Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra
a r.
decisão lançada nos autos da Execução Fiscal nº 0030585-18.2010.8.08.0024, proposta em face de
VITALITY COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. e HELTON FREITAS DE SOUZA
,
a qual
indeferiu o pedido de reunião d
e 10 (dez)
execuções fiscais propostas contra os mesmos devedores
em trâmite nas 1ª e 2ª Vara Privativa das Execuções Fiscais Estaduais de Vitória/ES
, sob o fundamento de ausência de identidade de fases processuais entre as demandas, risco de tumulto processual, e competência diversa quanto a alguns dos feitos, destacando, ainda, que a medida possui caráter facultativo ao juízo.

Em suas razões (
ID 7010529
), o Agravante sustenta,
em suma:
(a) que a reunião dos feitos se mostra necessária em razão da condição de grande devedor da parte executada, cuja dívida total supera os sete milhões de reais; (b) que a pulverização dos processos dificulta a efetiva satisfação do crédito tributário; (c) que a maioria das execuções está suspensa nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80, encontrando-se em estágios processuais compatíveis; (d) que a unificação possibilitaria tratamento eficiente e coordenado de atos constritivos, inclusive sobre bem imóvel identificado em um dos feitos, capaz de garantir significativa parcela do crédito; (e) que as divergências entre as fases dos processos são apenas aparentes, e as questões incidentais pendentes podem ser resolvidas de modo unificado; e (f) que a negativa da reunião compromete os princípios da efetividade da execução, do interesse do credor e da menor onerosidade ao devedor.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

N
ão foram apresentadas contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central do presente Agravo de Instrumento reside em aferir a correção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de reunião de diversas execuções fiscais ajuizadas pelo Estado do Espírito Santo em face dos mesmos devedores, sob o fundamento de ausência de fases processuais análogas e incompetência do juízo para parte dos feitos.

O artigo 28 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) assim dispõe acerca da reunião das ações de execução fiscal:

A requerimento das partes, o Juiz poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a reunião de execuções fiscais constitui uma faculdade do magistrado, um ato de índole discricionária, cujo deferimento está condicionado a um juízo de conveniência, pautado, primordialmente, pela unidade da garantia e pela busca da eficiência processual.

A jurisprudência, ao interpretar o referido dispositivo, consolidou a necessidade de observância de determinados requisitos para o apensamento, a saber: (i) identidade de partes; (ii) requerimento de pelo menos uma delas; (iii) fases processuais análogas; e (iv) competência do juízo. Confira-se a ementa do julgamento do recurso especial representativo de controvérsia 1158766 RJ pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CUMULAÇÃO SUPERVENIENTE. REUNIÃO DE VÁRIAS EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA O MESMO DEVEDOR. ART . 28 DA LEI 6.830/80. FACULDADE DO JUIZ. 1 . A reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do art. 28 da Lei 6.830/80, é uma faculdade outorgada ao juiz, e não um dever.(Precedentes: REsp 1125387/SP, Rel . Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 08/10/2009; AgRg no REsp 609.066/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 19/10/2006 ; EDcl no AgRg no REsp 859.661/RS, Rel . Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 16/10/2007; REsp 399657/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 22/03/2006; AgRg no Ag 288.003/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2000, DJ 01/08/2000 ; REsp 62 .762/RS, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/1996, DJ 16/12/1996) 2. O artigo 28, da lei 6.830/80, dispõe: "Art . 28 - 0 Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor."3.
A cumulação de demandas executivas é medida de economia processual, objetivando a prática de atos únicos que aproveitem a mais de um processo executivo, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 573 do CPC c/c art . 28, da Lei 6.830/80, quais sejam: (i) identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (ii) requerimento de pelo menos uma das partes (Precedente: Resp 217948/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 02/05/2000) ; (iii) estarem os feitos em fases processuais análogas; (iv) competência do juízo
.4. Outrossim, a Lei de Execução Fiscal impõe como condição à reunião de processos a conveniência da unidade da garantia, vale dizer, que haja penhoras sobre o mesmo bem efetuadas em execuções contra o mesmo devedor, vedando, dessa forma, a cumulação sucessiva de procedimentos executórios, de modo que é defeso à Fazenda Pública requerer a distribuição de uma nova execução, embora contra o mesmo devedor, ao juízo da primeira.5. Não obstante a possibilidade de reunião de processos, há que se distinguir duas situações, porquanto geradoras de efeitos diversos:(i) a cumulação inicial de pedidos (títulos executivos) em uma única execução fiscal, por aplicação subsidiária das regras dos arts . 292 e 576 do CPC, em que a petição inicial do executivo fiscal deve ser acompanhada das diversas certidões de dívida ativa; (ii) a cumulação superveniente, advinda da cumulação de várias ações executivas (reunião de processos), que vinham, até então, tramitando isoladamente, consoante previsão do art. 28, da Lei 6.830/80.6 . A cumulação de pedidos em executivo fiscal único revela-se um direito subjetivo do exequente, desde que atendidos os pressupostos legais. (Precedentes: REsp 1110488/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 09/09/2009;REsp 988397/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe 01/09/2008; REsp 871 .617/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 14/04/2008) 7. Ao revés, a reunião de diversos processos executivos, pela dicção do art. 28, da LEF, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente .8. O Sistema Processual Brasileiro, por seu turno, assimila esse poder judicial de avaliação da cumulação de ações, como se observa no litisconsórcio recusável ope legis (art. 46, parágrafo único do CPC) e na cumulação de pedidos (art. 292 e parágrafos do CPC) .9. In casu, restou assentada, no voto condutor do acórdão recorrido, a inobservância aos requisitos autorizadores da cumulação de demandas executivas, verbis: "O julgador de piso fundamentou sua decisão no fato de que o número excessivo de executivos fiscais, em fases distintas, importará em tumulto no processamento dos mesmos, verbis:"Tendo em vista o número excessivo de executivos fiscais com fases distintas, conforme informação de fl. 37/44, indefiro o pedido de reunião dos feitos pela dificuldade que causaria ao processamento dos mesmos."Não há qualquer demonstração, por parte da exequente, de que todas as ações se encontram na mesma fase procedimental, de modo que, em juízo de cognição sumária, se afigura correta a decisão do magistrado ."10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp: 1158766 RJ 2009/0194618-1, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 08/09/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/09/2010 RSSTJ vol. 44 p. 195 RSTJ vol. 220 p . 118)

Confira-se, no mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE EXECUÇÕES CONTRA O MESMO DEVEDOR . ART. 28 DA LEI Nº 6.830/80. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS . PROVIMENTO DO RECURSO. I. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais contra decisão que determinou a reunião de execuções fiscais movidas contra um mesmo devedor. O agravante sustenta que a reunião das execuções não observou os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1 .158.766/RJ, especialmente a inexistência de pedido das partes e a ausência de fases processuais análogas nos processos, o que inviabiliza a medida. II. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a reunião das execuções fiscais é cabível sem o requerimento de uma das partes; e (ii) verificar se a reunião de execuções fiscais em fases processuais distintas atende ao princípio da conveniência e da unidade da garantia da execução, sem causar tumulto processual . III. O art. 28 da Lei nº 6.830/80 permite a reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor como faculdade do juiz, condicionada ao requerimento de uma das partes, à identidade de partes, à competência do juízo e à similitude das fases processuais dos feitos . - No julgamento do REsp nº 1.158.766/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu que a reunião de execuções fiscais deve observar os requisitos de identidade das partes, requerimento de uma das partes, fases processuais análogas e competência do mesmo juízo, visando à unidade da garantia sem gerar tumulto processual. - A decisão agravada não observou os requisitos do art . 28 da Lei nº 6.830/80 e do precedente do STJ, pois (i) a reunião foi determinada de ofício, sem requerimento das partes, e (ii) as execuções encontram-se em fases processuais distintas, o que compromete a regularidade do processamento e a efetiva satisfação do crédito. IV. Recurso provid o . Tese de julgamento: 1. A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor, nos termos do art. 28 da Lei nº 6.830/80, exige requerimento de uma das partes e fases processuais análogas entre os processos . 2. A ausência desses requisitos inviabiliza a reunião das execuções fiscais, sobretudo quando a medida implicar em tumulto processual e dificultar a satisfação do crédito. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art . 28; CPC, art. 543-C. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.158 .766/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/10/2010. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23571765020248130000, Relator.: Des .(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 03/12/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DOS PROCESSOS DE OFÍCIO. ART . 28 DA LEF. 1. Este Tribunal já admitiu que, por ser a reunião de execuções fiscais uma providência que visa a efetiva prestação da tutela jurisdicional, mediante a economia de atos processuais, pode ser determinada de ofício e "convalidada" pela não oposição da parte exequente. 2 . Na interpretação do artigo 28 da Lei nº 6.830/1980, deve preponderar, sobre o texto formal da lei, a vontade da exequente, de maneira que, havendo determinação de apensamento de ofício pelo magistrado, deve haver concordância do exequente, tendo em vista que a execução se faz no interesse do credor. 3. Não há como manter execuções apensadas, quando demonstrado que não estão na mesma fase processual. (TRF-4 - AG: 50462335420194040000 RS, Relator.: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 10/02/2021, 1ª Turma)

Na hipótese dos autos, o d. Juízo a quo rechaçou o pleito do Agravante por entender que os requisitos (iii) e (iv) não estariam satisfeitos. No que tange à incompetência, assiste razão ao Magistrado
recorrido
, uma vez que os processos de nºs 0026464-73.2012.8.08.0024 e 0023692-40.2012.8.08.0024 tramitam perante a 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES.

Contudo, no que concerne à diversidade de fases processuais dos demais feitos, que tramitam perante o mesmo juízo, a análise merece maior aprofundamento, especialmente em face das peculiaridades do caso concreto. O Agravante logrou demonstrar que os Agravados figuram como grandes devedores do erário estadual, acumulando um passivo tributário que, segundo alega, supera a expressiva cifra de R$ 7.234.235,68 (sete milhões, duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos). Tal circunstância, por si só, já
impõe
a necessidade de se buscar a máxima efetividade na recuperação do crédito público, evitando-se a pulverização de atos processuais que pode levar à ineficiência e, em última análise, à indesejada frustração da execução.

A discricionariedade conferida ao juiz pelo artigo 28 da LEF não pode ser interpretada como um poder arbitrário, desvinculado dos princípios que regem a tutela executiva. Pelo contrário, deve ser exercida à luz dos princípios da economia processual, da razoável duração do processo e, fundamentalmente, da efetividade da execução, que se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC). A reunião de processos, quando viável, é medida que concretiza tais postulados, pois permite a concentração de atos, a otimização dos recursos do Judiciário e a coordenação de esforços para a localização e expropriação de bens.

O argumento de que os processos se encontram em fases distintas, embora formalmente correto, não pode ser um impeditivo absoluto quando a realidade fática recomenda a reunião. O próprio Agravante detalhou a situação de cada um dos feitos que tramitam na 1ª Vara de Execuções Fiscais, evidenciando que a suposta disparidade não é tão acentuada a ponto de gerar o "tumulto processual" temido pelo juízo de origem. A maioria dos processos encontra-se suspensa com base no artigo 40 da LEF, o que denota uma fase processual idêntica de
sobrestamento
. Outros possuem exceções de pré-executividade pendentes de análise ou já decididas, ou aguardam o julgamento de teses repetitivas. Tais situações consistem em questões incidentais que podem perfeitamente ser apreciadas e resolvidas de forma unificada e coordenada pelo magistrado após a reunião dos feitos, o que, ao invés de tumultuar, contribuiria para a coerência e a celeridade dos julgamentos.

Ademais, o principal critério legal para a reunião é a "conveniência da unidade da garantia da execução". Neste ponto, o Agravante trouxe um fato de extrema relevância: a identificação, nos autos do processo nº 0023014-25.2012.8.08.0024, de bem imóvel com valor suficiente para satisfazer parcela considerável de todo o crédito exequendo. A reunião dos feitos permitiria que este único bem, ou o produto de sua alienação, servisse para garantir e satisfazer a pluralidade de débitos, o que representa a materialização da economia e da eficiência processual, além de observar o princípio da menor onerosidade para os devedores, que não teriam seu patrimônio pulverizado por múltiplas constrições de menor vulto.

Ignorar a possibilidade de unificar a garantia sobre um ativo de valor expressivo, em nome de um formalismo excessivo quanto à exata identidade de fases processuais, seria, com a devida vênia, contrariar a própria teleologia do artigo 28 da LEF. A gestão processual de um grande devedor, com múltiplas execuções, demanda uma visão estratégica e unificada, que a decisão agravada, ao focar nas particularidades de cada feito isoladamente, deixou de adotar. A reunião dos processos sob a jurisdição da 1ª Vara de Execuções Fiscais é a medida que melhor se alinha à busca pela satisfação do crédito público de forma célere, econômica e eficiente.

Portanto, entendo que a decisão recorrida merece reforma, para que seja autorizada a reunião dos processos de execução fiscal que tramitam na 1ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES, mantendo-se o indeferimento apenas quanto aos feitos que tramitam em juízo diverso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e determinar a reunião, por apensamento, das execuções fiscais ajuizadas em face dos Agravados que tramitam perante a 1ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES, nos termos do artigo 28 da Lei nº 6.830/80, cabendo ao d. Juízo de origem adotar as providências necessárias para a efetivação da medida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a r. decisão agravada e determinar a reunião, por apensamento, das execuções fiscais ajuizadas em face dos Agravados que tramitam perante a 1ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES, nos termos do artigo 28 da Lei nº 6.830/80, cabendo ao d. Juízo de origem adotar as providências necessárias para a efetivação da medida.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.